Tribunal: TJMT
Processo: 1039350-66.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039350-66.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Apelação Cível. Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios. Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios. Rescisão Unilateral. Honorários Arbitrados com base no Trabalho Realizado. Preliminares de Inépcia da Inicial e Nulidade da Sentença Rejeitadas.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por instituição bancária em virtude de sentença que julgou procedente o pedido de arbitramento de honorários advocatícios, fixou a verba honorária em 3% do valor atualizado de Ações judiciais conduzidas pela sociedade advocatícia autora, acrescido de correção monetária e juros de mora e, ainda, compeliu o Banco Apelante a arcar com honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por julgamento
extra petita
; (ii) examinar a alegação de inépcia da petição inicial; (iii) analisar o mérito quanto à existência e à forma de fixação dos honorários advocatícios diante da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços.

III. Razões de decidir

3. A sentença não é
extra petita
, pois se limitou aos contornos da lide e analisou o pedido e a causa de pedir à luz dos artigos 141, 322 e 492 do CPC. A interpretação sistemática da petição inicial demonstra que o pedido abarcou a remuneração pelos serviços prestados até a rescisão contratual.

4. A petição inicial não é inepta, uma vez que delimitou adequadamente os fundamentos de fato e de direito da demanda, além de apresentar pedido juridicamente possível. A eventual divergência entre as razões de pedir e o valor requerido refere-se à interpretação do pedido e não configura vício processual.

5. O direito ao arbitramento de honorários encontra amparo no artigo 22, § 2.o, da Lei n.o 8.906/94, aplicável na hipótese de rescisão unilateral do Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios. A jurisprudência do STJ reconhece que o rompimento imotivado de contrato
ad exitum
não exime o contratante de pagar honorários proporcionais ao trabalho já realizado, sob pena de enriquecimento sem causa.

6. Os honorários arbitrados em 3% (três por cento) sobre o valor atualizado das Ações encontram suporte no esforço despendido pela sociedade advocatícia, no tempo de atuação e na complexidade das demandas, tal qual devidamente fundamentados na sentença.

7. A condenação do Apelante ao pagamento integral das custas e dos honorários de sucumbência é correta, considerando o acolhimento integral do pedido da autora.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1. A rescisão unilateral e imotivada de Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios com cláusula
ad exitum
confere ao Advogado o direito ao arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho realizado até o momento da rescisão. 2. A sentença é considerada fundamentada quando expõe os elementos concretos que justificam o arbitramento da verba honorária, observando o art. 489 do CPC. 3. Não há sucumbência recíproca quando o pedido do autor é integralmente acolhido.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, 86, 141, 322, 489 e 492; Lei n.o 8.906/94, art. 22, § 2.o do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.560.257/PB, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4.a Turma, j. 20.04.2020; STJ, AgInt no REsp n.o 1.554.329/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4.a Turma, j. 13.02.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1039350-66.2023.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Banco Bradesco S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da
9
.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
ajuizada por
Galera Mari Advogados Associados
, julgou procedente o pedido inicial.

A instituição bancária Apelante foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios
equivalente a 3% (três por cento) da soma do valor atualizado
da caus
a
nas Ações
n. 0000421-97.2011.8.22.0007, n. 0800
099-33.2016.8.10.0062,
n.
0800704-32.2019.8.14.0039,
n.
1001404-82.2020.8.11.0003
e
n.
0209624-94.2017.8.09.0090)
, acresc
ido de correção monetária (INPC) desde o arbitramento e juros de mora (1% ao mês)

a partir
da citação.

Ao final, foi
compelida a arcar com
as

custas processuais e honorários
de sucumbência a
rbitrados

em 10% (dez por cento)
do
valor da

condenação.

O Apelante
alega preliminar de
nulidade
da sentença
po
r
julgamento
extra petita
,

e
de
inépcia da inicial
por incongruência entre as razões de pedir e pedido.

No mérito,
aduz que
o trabalho realizado pela
sociedade
Apelada já foi remunerado
.

Ressalta que os créditos objeto das Ações Executivas não foram recuperados pela Apelada nem mesmo parcialmente; logo, não há falar em remuneração da sociedade advocatícia pela perda da perspectiva de recebimento da parcela relacionada ao êxito (recuperação do crédito).

Alega que o Juiz
a quo
não analisou adequadamente o conteúdo dos Termos de Quitação
, pois
em seu teor consta a renúncia expressa da Apelada a qualquer reclamação e/ou cobrança de verba honorária decorrente da prestação de serviços jurídicos com fato gerador até 31/12/2019.

Pondera sobre
a inexistência de fundamentação da sentença no que tange ao
quantum
arbitrado
.

Insurge, por fim, contra a distribuição do ônus
da
sucumbência.

Pugna, ao final, pela reforma da sentença.

Contrarrazões no ID.
249984695
.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
Galera Mari Advogados Associados ajuizou Ação de Arbitramento de Honorários
Advocatícios

em

desfavor

do
Banco Bradesco
S.A.

Na peça de ingresso, narrou que
prestou
serviços jurídicos
para o
Banco
Apelado por mais de 31 (trinta e um) anos ininterruptos

e
nesse longo tempo ocorreram inúmeras alterações contratuais até que
,
em 19/02/2016
,
todas as regras e condições foram consolidadas em um único contrato de adesão denominado de “Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos”, com vigência de 05 (cinco) anos.

Aduziu que a
relação contratual vigorou até
19/11/2020
,
quando a instituição bancária
, por ato unilateral,
notificou-lhe sobre a rescisão contratual
e revogou
t
odos os poderes das procurações que lhe tinham sido outorga
das.

Afirm
ou
que em cumprimento às cláusulas contratuais,
fez a prestação de contas no formato exigido pelo Banco, indicando os serviços prestados que se encontravam pendentes de pagamento e os respectivos valores, inclusive,
notificou
-
o
para que efetuasse
os
pagamentos ou que
dialogassem sobre eventual
composição

amigável
, o que
foi ignorado pel
o
Recorrente.

Ressaltou que
a prestação d
os
serviço
s
jurídico
s

não consistia apenas na elaboração de peças processuais, mas sim na
análise dos contratos para definir o tipo de Ação que seria

ajuizada, elaboração e envio de notificações aos devedores, acompanhamento do processo,
na

solicitação de documentação complementar
para os departamentos do Banco, protesto de títulos quando indispensáveis ao ajuizamento de determinadas Ações, confecção de relatórios pormenorizados, troca de e-mails, registro em sistema interno, contratação de prepostos e advogados para realização de audiências, elaboração de pareceres jurídicos para análise de propostas de acordos
, dentre outros.

A
nexou có
pia das principais peças produzidas
em cinco Ações,
a fim de demonstrar
o
trabalho realizado e fornecer parâmetros para o arbitramento dos honorários.

Nesse particular, d
estacou que a
A
ção
de
E
xecução Extrajudicial
n. 7003366-14.2015.8.22.000
1
foi

ajuizada em 17/07/2015
,
na
Comarca de Porto Velho/RO
,

para
o recebimento de
R$ 90.781,84 (noventa mil, setecentos e oitenta e um reais e oitenta e quatro centavos)
.

N
a

Ação
de Busca e Apreensão n. 0805977-87.2018.8.14.0051
,
ajuizada em 28/08/2018
,

o
débito

exequendo consistia em
R$ 181.029,15
(cento e oitenta e um mil, vinte e nove reais e quinze centavos)
.

Na
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0023602.02.2009.8.11.0041
, ajuizada
em 29/07/2009,
a instituição bancária pugnou pelo recebimento de
R$ 40.290,56 (quarenta mil, duzentos e noventa reais e cinquenta e seis centavos).

Em tod
a
s essas demandas, segundo aleg
ou
, a petição inicial foi recebida com fixação de honorários em 10%
(dez
por cento)
sobre o valor do débito
.

Citou que a Ação
Monitória n. 0013464-17.2011.8.14.0301 foi proposta
em 26/04/2011,
por outra banca de
advogados
,
para
o
recebimento
de R$ 24.104,17
(vinte e
quatro mil
,
cento e quatro reais e dezessete centavos
)
.

E a Ação Monitória n.
0010048-88.2007.8.11.0002
, ajuizada em 12/09/2007, tinha como objeto
o recebimento de R$ 32.105,44 (trinta e dois mil, centos e cinco reais e quarenta e quatro centavos).

Fris
ou
, porém, que o
valor atualizado
dessas ações para fins de arbitramento dos honorários vindicados é:

Ação de Execução Extrajudicial n. 7003366-14.2015.8.22.0001 = R$
299.758,76
(duzentos e noventa e nove mil, setecentos e cinquenta e oito reais e setenta e
setenta e seis centavos).

Ação de Busca e Apreensão n. 0805977-87.2018.8.14.0051
= R$ 383.625,50
(trezentos e oitenta e três mil, seiscentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos).

Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0023602.02.2009.8.11.0041
= R$
243.810,62
(duzentos e quarenta e três mil, oitocentos e
dez
reais

e sessenta
e dois centavos).

Ação Monitória n. 0013464-17.2011.8.14.0301
= R$ 122.153,
79
(
cento e vinte e dois mil, cento e cinquenta e três reais e setenta
e nove
centavos).

Ação Monitória n. 0010048-88.2007.8.11.0002
= R$
234.930,11
(duzentos e trinta e quatro mil, novecentos e trinta reais
e onze centavos).

Ressalt
ou
que,
no Contrato de Prestação de Serviços, as partes
ajustaram q
ue,

nas Ações de Recuperação de Crédito,
a remuneração do
Apelado
seria
no patamar de 18%
(dezoito por cento) do valor do crédito
, sendo 8% (oito por cento)
sobre o valor
do crédito recuperado
acrescido de honorários
sucumb
e
nciais
fixados
em
, pelo menos,

10% (dez por cento)

nos termos da Lei Processual.

Pugnou, assim,
pelo arbitramento
dos honorários em
observância ao que dispõe o artigo 22, § 2.o, da Lei n.
8.906/94 (Estatuto da OAB).

Na
peça defensiva,
a insti
tuição bancária arguiu preliminar de inépcia da inicial
, conexão
com
a A
ção n. 1002968-11.2022.8.11.0041, ilegitimidade passiva
, concessão indevida de justiça gratuita
e a
falta
de interesse de agir
. No mérito,
sustentou a impossibilidade jurídica do pedido
,
haja vista a inexistência de omissão no Contrato quanto
à remuneração
,

e
a
litigância de má-fé

da sociedade advocatícia.

Na sent
ença, o Juiz rejeitou as preliminares, julgou procedente o pedido inicial

e condenou a instituição bancária
ao
pagamento de 3% (três por cento)
sobre a soma do valor atualizado das causas
(n. 0000421-97.2011.8.22.007, 0800099-33
.2016.8.10.0062, 0800704-32.2019.8.14.0039, 10001404-82.2020.8.11.0003, 0209624-94.2017.8.09
.0090), acrescido de correção monetária (INPC) a partir do arbitramento e juros de mora (1% ao mês) a partir da citação.

Além disso, compeliu a arcar com os honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento)
d
o valor
da condenação.

Os
Aclaratórios
foram rejeitados e a sentença permaneceu hígida.

Irresignado, o
Banco Bradesco S.A.

interpôs este Recurso de Apelação
com teses preliminares e meritórias, as quais passo a analisar.

VOTO
PRELIMINAR
(
NULIDADE DA SENTE
N
ÇA

EXTRA PETITA
)

O Apelante alega que
a sentença é nula de pleno direito, pois é
extra petita
.

Nesse aspecto, argumenta que a petição inicial não questiona os pagamentos decorrentes dos serviços prestados ao longo das Ações, mas apenas aqueles que eventualmente teria direito
se o crédito objeto
das demandas
fossem
recuperados
. Ou seja,
aqueles em que as partes impuseram um
a

condição suspensiva para a
remuneração
(êxito)
(art. 125, CPC).

A análise da nulidade da sentença sob a alegação de ser
extra petita
deve observar os contornos traçados pelos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil que estabelecem, respectivamente,
o dever
de o
Juiz
decidir a causa nos
limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa ou que ultrapasse os limites da lide
. Confira-se:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

De outro lado, o artigo 322
, § 2.o,
do CPC, dispõe que o pedido deve ser interpretado com atenção ao conjunto da postulação inicial, inclusive quanto à causa de pedir, devendo ser assegurada a máxima efetividade do direito material subjacente à demanda.

§ 2o A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.

No caso em apreço,
após análise dos elementos constantes dos autos, verifico que não há nulidade a ser reconhecida na sentença, haja vista que não extrapolou os limites da lide, tampouco abrangeu questão que não foi submetida ao crivo do contraditório.

A interpretação sistemática da petição inicial

permite concluir que o
pedido da
sociedade de advogados
abarcou
a análise das condições para a remuneração dos valores decorrentes dos serviços prestados, incluindo aqueles submetidos à condição suspensiva
(êxito)
.

Não se pode ignorar que
a delimitação do objeto da lide deve considerar o conjunto dos fundamentos expostos pel
o Autor
, especialmente em Ações dessa natureza
(Arbitramento de Honorários)
, que frequentemente envolvem aspectos complexos relativos à causa de pedir.

Nessa linha de
ideias
, portanto, dessume-se que a
sentença respeitou os limites objetivos da lide, não havendo falar em nulidade por decisão
extra petita
.

Rejeito a preliminar.

VOTO PRELIMINAR (
INÉPCIA DA INICIAL
)

O Apelante alega
a incongruência
entre as
razões de pedir e pedido
formulado pela Apelada
.

Aduz
que, embasado no Contrato de Prestação de Serviços, o Recorrido
alegou
que o Banco deve ser condenado ao pagamento de 18%
(dezoito por cento) do valor atualizad
o
da causa que patrocinou, no entanto,
ao formular seus pedidos, requereu o arbitramento da verba considerando o valor econômico
envolvido
e o trabalho realizado
.

Frisa que essas contradições
resultam na falta dos requisitos de validade para o processamento de uma Ação.

Consoante o disposto no artigo 330, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil, considera-se inepta a petição inicial que seja incapaz de propiciar o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, em razão de defeitos ou irregularidades que comprometam a compreensão da lide ou o processamento da demanda.

Para que se configure a inépcia, deve estar presente uma das hipóteses previstas no referido dispositivo legal, quais sejam: (i) ausência de pedido ou causa de pedir; (
ii
) pedido juridicamente impossível; (
iii
) pedidos incompatíveis entre si; ou (
iv
) falta de especificação do pedido.

No caso dos autos, a análise detida da exordial evidencia que a Apelada expôs de forma clara e suficiente os fundamentos de fato e de direito que embasam sua pretensão, bem como os pedidos formulados, os quais, ainda que
eventualmente divergentes quanto à sua quantificação, encontram-se vinculados à mesma relação jurídica deduzida em juízo: o Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios celebrado entre as partes.

Em outras palavras,
a parte Apelada logrou
êxito em
delimitar os contornos da lide, expor as razões de fato e de direito que embasam seu pleito e, também em formular pedido juridicamente possível e adequado, o que afasta a alegação de inépcia.

A suposta incongruência apontada pelo Apelante diz respeito, na verdade, à forma de quantificação da verba honorária pleiteada – inicialmente embasada em cláusula contratual (18% sobre o valor atualizado da causa) e, ao final, submetida ao arbitramento judicial. Trata-se, pois, de questão que
relativa
à interpretação e extensão do pedido, mas que, por si só, não caracteriza vício apto a comprometer a validade da petição inicial.

Rejeito, pois, a preliminar.

VOTO MÉRITO

O Apelante
defende a inadequação da via eleita
sob o argumento de que
o
Contrato firmado entre as partes constitui título executivo extrajudicial e
, portanto, deveria ser ajuizada Ação executiva ao invés de Arbitramento de Honorários.

Assevera
que o Contrato em análise é

híbrido ou
misto, e não de êxito, vez que
estipula cinco momentos para o adimplemento do contratado
:
distribuição da Ação; garantia do processo;
recuperação final do crédito (se houver); honorários sucumbenciais devido pela parte adversa; e
irrecuperabilidade de crédito declarada.

Insiste, amparado na Clausula 6.7 do Instrumento Particular, que o trabalho realizado pela
Apelada já foi remunerado, conforme Termos de Quitação encartados aos autos.

Ressalta
que os créditos objeto das Ações Executivas não foram recuperados pela Apelada, ainda que parcialmente; logo, não há falar em remuneração da sociedade advocatícia pela
perda da
perspectiva de recebimento da parcela relacionada ao êxito (recuperação do crédito)
.

A
lega que
o Juiz sentenciante
não analisou adequadamente o conteúdo dos
T
ermo
s
de
Q
uitação,
onde constam a
renúncia
expressa da Apelada
a qualquer reclamação e/ou cobrança de verba honorária decorrente
da prestação de serviços jurídicos com fato gerador até 31/12/2019.

Frisa, por fim, a falta de fundamentação da sentença no que tange
ao
quantum
arbitrado
e

à distribuição do ônus
da

sucumbência
.

Pois bem.
Consoante relatado, o Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios firmado entre as partes foi rescindido, sem justa causa
,
por interesse do Banco Apelante
.

Da análise do Instrumento Particular e
d
os
Aditivo
s
, verifica-se que sobre a remuneração
as partes avençaram
(ID.

249983677
):

6. DOS HONORÁRIOS

6.3 – PRINCÍPIO DO BENEFÍCIO FINANCEIRO

(i) O presente “Contrato” obedecerá ao princípio do benefício financeiro, assim entendido, todo e qualquer recebimento de ativos, financeiros ou patrimoniais, cujo
benefício
tenha sido efetivamente obtido e revertido
em favor do
Contratante, em decorrência dos trabalhos desenvolvidos pela Contratada (“Benefício Financeiro”).

6.20 CONDENAÇÃO POR ARBITRAMENTO OU SUCUMBÊNCIA

(i) Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência,

pertencem à CONTRATADA e em razão do “
Beneficio
Financeiro” que rege

este contrato, sua cobrança não impedirá ou reduzirá os esforços da

CONTRATADA para a realização de acordo e recebimento do crédito pelo

CONTRATANTE.

17. DA RESCISÃO

[...]
17.6 – Ocorrendo a rescisão o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância a que
eventualmente
fizer
jus,
recebendo os valores
em relação aos serviços das etapas já concluídas

e que estejam, ainda, pendentes de pagamento
,
perecendo o direito a qualquer pagamento
pelos serviços que não tenham sido concluídos.

17.6.1 – O pagamento

da importância supracitada somente será realizado mediante assinatura do termo de distrato e quitação.

Nota-se
que, de acordo com a
s
Cláusula
s
6.
3 e 6.20
do Instrumento Particular, a remuneração da Apelada era vinculada ao resultado econômico que viesse a ser obtido pelo Apelante.

Sobre a questão debatida, o
Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que
, nos contratos de prestação de serviços advocatícios celebrados na modalidade
ad
exitum
, a rescisão unilateral, antecipada e imotivada por parte do
C
ontratante impede o Advogado de dar continuidade à busca pelo resultado exitoso da demanda, eximindo-o, portanto, de responsabilidade quanto ao desfecho da causa
. T
al fato
, porém,
não afasta o direito do profissional à percepção de honorários proporcionais e justos, em conformidade com o trabalho efetivamente realizado até o momento da rescisão, garantindo, assim, a observância dos princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

A propósito, colaciono precedentes do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE
DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO PARA ATUAÇÃO PROCESSUAL COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência pacífica do STJ possui o entendimento no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual.

2. Agravo interno não provido.(STJ.
AgInt
no
AREsp
1560257/PB. Relator Ministro
Luis
Felipe Salomão. 4.a Turma. Julgado em 20/04/2020. Publicado em 23/04/2020)
. (sem destaque no original)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. RENÚNCIA AO MANDATO.
PACTUAÇÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE POR HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. QUESTÕES DE FATO NÃO ANALISADAS NO ACÓRDÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. "A jurisprudência pacífica do STJ possui o entendimento no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/4/2020,
DJe
de 23/4/2020).

2. Em tais contratações, o êxito na demanda é fator determinante não só do
an

debeatur
,
mas também do
quantum
debeatur
, pois, além de definir o dever de adimplir, estabelece também
a base de cálculo do valor a ser pago, caso devido.

3. Por essa razão, "O termo inicial do prazo de prescrição da pretensão ao recebimento de honorários advocatícios contratados sob a condição de êxito da demanda judicial, no caso em que o mandato foi revogado por ato unilateral do mandante antes do término do litígio judicial, à luz do princípio da
actio
nata
, é a data do êxito da demanda, e não a da revogação do mandato"(
AgInt
no
AREsp
1.106.058/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019,
DJe
de 16/10/2019).

4. Na hipótese dos autos, ao julgar o pedido de arbitramento improcedente, o Tribunal de origem não analisou se os processos com relação aos quais se pleiteia o arbitramento judicial das verbas honorárias já teriam sido definitivamente julgados e se houve, de fato, êxito nas demandas, dependendo o adequado deslinde da demanda, portanto, da análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ, razão pela qual
devem os autos retornar à origem para
rejulgamento
das apelações.

5. Agravo interno parcialmente provido, com a determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que reexamine a causa à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

(
STJ.
AgInt
no REsp n. 1.554.329/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 28/2/2023).

A
Notificação Extrajudicial

encartada no Id.
249983684
demonstra que

a
Apelad
a foi
comunicad
a
da rescisão
contratual em
19/11/2020.

Da cópia da

Ação de
Execução de Título Extrajudicial n. 7003366-14.2015.8.22.0001,
verifica-se que
em
04/08/2015
a
Apelad
a
ajuiz
ou
a
demanda
em desfavor de A. Palácio da Silva e Amanda Palácio da Silva e
praticou
, até n
ovembro de
20
20
, diversos atos processuais de impulsionamento e defesa dos direitos do Banco credor (ID.
249983697
).

Nessa mesma linha, é inconteste que
a sociedade advocatícia laborou
para o Apelante na

Ação
de Busca e Apreensão n. 0805977-877.2018.8.14.0051
ajuizada em
face de
R. Oliveira Terraplanagem Ltda. EPP
,

pelo período de s
etembro de
20
18
até n
ovembro de
2019
, consoante se verifica do Id.
249983699.

De igual modo
constata-se que
,
além de propor

a
Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 0023602-02.2009.8.11.0041
em desfavor de Raul Andrade e Raul Andrade EPP
, a Apelada
realizou
, até n
ovembro de
2020,
diversos atos processuais em respostas às intimações do Juízo
(Id.
249984651
)
.

Se não bastasse isso, da cópia da
Ação Monitória
n. 0013464-17.2011.8.14.0301
observa-se que, inobstante ajuizada por outro escritório de advocacia
em 27/04/2011
,
desde que assumiu a causa (em junho de 2019), a
Apelada
adotou as providencias indispensáveis para o tr
âmite processual
(Id. 249984653)
.
E, diferente não foi a atuação da Recorrente nos autos da
Ação Monitória n. 0010048-88.2007.8.11.0002
que ajuizou em face de Helena Souza
Theves
(Id. 249984656).

Nessa conjuntura, em que pese a previsão contratual estabelecida na
s
Cláusula
s

6
.
3 e 6.20
do Instrumento Particular e
, também, na Cláusula 17.6
, certo é que a Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB) assegura aos profissionais inscritos na Ordem dos
Advogados do Brasil o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência, nos seguintes termos
:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

[...]
§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

Dessa forma, n
o que tange à inadequação da via eleita, não comporta guarida a irresignação do Apelante porque, consoante dicção do artigo 22, § 2.o, da Lei 8.906/94, é permitido ao Advogado cobrar de seu cliente, por intermédio da Ação de Arbitramento de Honorários, a remuneração decorrente do serviço que prestou.

Ademais,
necessário consignar que o risco assumido pel
a Apelada
ao aceitar o labor mediante a remuneração exclusiva dos honorários de sucumbência, não significa que
o Banco Apelante tenha a prerrogativa ou a possibilidade de romper unilateralmente o vínculo contratual sem motivo e sem consequências e, com isso, impedir o recebimento dos honorários de sucumbência que
a Recorrida
teria direito se continuasse atuando na causa, sob pena de violação da boa-fé objetiva e enriquecimento ilícito.

Nessa linha de intelecção
, não comporta reparos a sentença que reconheceu o direito de a
Apelad
a
ser remunerad
a
pelo trabalho desempenhado até o momento da rescisão contratual
unilateral promovida pelo Apelante.

Vale dizer que os Termos de Quitação colacionados ao caderno processual (Id.
249984676)
não
afast
a
m
a responsabilidade do Apelante pelos honorários vindicados na Ação,
porque
se referem
à quitação dos honorários previstos na Cláusula 6.22 do Contrato, que tem a seguinte redação
:

6.22 DA QUITAÇÃO DE HONORÁRIOS

(i) Ao término de cada ano civil, a CONTRATADA deverá adotar as medidas cabíveis, o mais urgente possível, para que todos os honorários devidos em decorrência deste “Contrato” sejam objeto de solicitação de pagamento ao
CONTRATANTE
para
que este possa efetivá-lo e, assim, as partes estarem mutuamente quitadas relativa ao referido exercício.

(
ii
) Em consonância com o acima disposto,
até
o dia 31/03 de cada ano, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo ao ano civil anterior, outorgando
ao CONTRATANTE a mais plena, geral e irrevogável irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.

Em outras palavras, os Termos de Quitação
demonstram que
a Apelada
foi remunerad
a
parcialmente pelos serviços prestados, mediante adiantamento.
Ou seja, trata-se
de quitação em virtude do término de cada ano civil
,
ma s não está relacionad a a os
honorários decorrentes do benefício
financeiro.

Noutro ponto, o Banco Apelante
se insurge quanto
à falta
de fundamentação (art. 489, § 1o, CPC) em relaç
ão
ao
valor arbitrado pelo Juiz
a quo

a título de honorários advocatícios.

A
Constituição Federal determina, no dispositivo 93, inciso IX, que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e todas as decisões fundamentadas, sob pena de nulidade.

É essencial, portanto, que as decisões judiciais estejam fundamentadas com os fatos apresentados pelas
partes. A fundamentação do julgado, por sua vez, não pode ser incompreensível ou contraditória, ao ponto de gerar dúvida sobre a conclusão apresentada pelo Julgador.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 489, § 1.o, estabelece de modo preciso quais as hipóteses em que não se considera fundamentada a decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão:

Art. 489.[...]

§ 1.o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I -
se
limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II -
empregar
conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV -
não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V -
se
limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI -
deixar
de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Na hipótese,
após
descrever
todo o trabalho desenvolvido pela sociedade de advogados Apelante em cada uma das Ações que encartou aos autos, o Juiz concluiu estar demonstrado
todo o serviço para

o qual
foi
contratada, até a
data da
rescisão unilateral pela instituição bancária
.

Ness
e

sentido
, consignou que
“
para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos

interesses do cliente e o tempo despendido
”
deve ser levado em consideração.

Esses fatores, com toda certeza, atendem ao comando da Lei Processual Civil e,
nem de
longe,
configura falta de fundamentação quanto ao arbitramento dos
honorários em

“3% sobre a soma do valor atualizado das causas”
.

A última tese arguida pelo Banco Apelante se refere ao

ônus
da
sucumbência.
Entende que
deve ser condenado ao pagamento de sucumbência mínima ou, no máxim
o
, recíproca
, em atenção à regra do artigo 86, do CPC
.

Como se sabe, segundo a redação do
a
rtigo 85,
do Código de Processo Civil, a
sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

Na hipótese,
ao ajuizar a Ação
de Arbitramento de Honorários Advocatícios a Apelada pleiteou a condenação da instituição
bancária
ao pagamento da verba
em
“valor compatível com o trabalho realizado e com o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, §2o do EOAB
, sendo que o valor da condenação deverá ser atualizado a partir do arbitramento
e acrescido de juros de mora a partir da citação.”

Já ficou claro que o pedido foi julgado procedente e o Banco Apelante condenado
"ao pagamento de 3%, sobre a soma do valor atualizado das causas. (Autos 0000421-97.2011.8.11.0007; 0800099-33.2016.8.10.0062; 0800704-32.2019.8.14.0039; 1001404-82.2020.8.11.0003; 0209624-94.2017.8.09.0090) acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação."

A leitura comparada do que foi requerido pela Apelada e do que foi acolhido pelo Julgador singular não deixa dúvida quanto à sucumbência integral da instituição financeira Recorrente; logo,
não há falar em distribuição das despesas entre Autor/Apelada e Réu/Apelante quando
o único pedido formulado pela sociedade advocatícia foi integralmente deferido pelo Julgador.

Sem reparos, portanto, a sentença.

Feitas essas considerações,

nego provimento a Apelo.

Diante do desprovimento do Recurso manejado pela instituição bancária, majoro os honorários advocatícios para 1
1
% (
onze
por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025